Tribunal: TJMT
Processo: 1053347-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053347-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO ALVES - CPF: 485.114.801-10 (RECORRENTE), ANA CECILIA REGIS DE CAMPOS MARIANO - CPF: 006.750.451-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho em parte o relator para, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 610,46 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de alteração unilateral de voo comunicada com menos de 72 horas de antecedência, que obrigou o passageiro a antecipar seu retorno de viagem de férias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de danos morais é suficiente para compensar os danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. A alteração unilateral de voo com comunicação em prazo inferior às 72 horas exigidas pela Resolução no 400/2016 da ANAC configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação adequada ao consumidor.

4. O prolongamento significativo do tempo de viagem (de 5h10min para 10h35min), a perda de diária de hospedagem já paga e a necessidade de antecipação do retorno das férias em 16 horas caracterizam danos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADRIANO ROBERTO ALVES
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 610,46 (seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

O recurso limita-se à impugnação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade da recorrida ou quanto ao valor fixado a título de danos materiais.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente adquiriu passagem aérea de retorno junto à empresa demandada para o trecho João Pessoa – Cuiabá, com partida prevista às 02h20 do dia 19/01/2025.

Contudo, foi surpreendido com a alteração unilateral do voo. Diante da ausência de alternativas viáveis, o Recorrente foi obrigado a antecipar seu retorno para 18/01/2025, às 09h40, com uma
diferença de 16 horas
em relação ao originalmente contratado.

Restou incontroverso que a recorrida alterou unilateralmente o voo do recorrente, comunicando-o com menos de 72 horas de antecedência, em desacordo com o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que exige antecedência mínima de 72 horas para alterações programadas.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a alteração unilateral de voo, com comunicação intempestiva e que cause transtornos significativos ao passageiro, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento (Julgados desta turma:

N.U 1029320-52.2024.8.11.0003; N.U 1007098-78.2024.8.11.0007).

Por sua vez, no que concerne à fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, trata-se de comunicação da alteração com menos de 72 horas de antecedência, além de prolongamento significativo do tempo de viagem, perda de diária de hospedagem, e a necessidade de antecipação do retorno das férias em 16 horas.

Diante de tais peculiaridades, entendo adequado majorar o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização, majorando o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025